Tribunal: TJSP
Processo: 1500872-26.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (réus Marlon, Jeferson e Vagner) - Latrocínio – Preliminares afastadas – Nulidades não configuradas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para o delito de roubo – Penas e regime inicial fixados com critério – Recursos não providos.

APELAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (réus Marlon, Jeferson e Vagner) - Latrocínio – Preliminares afastadas – Nulidades não configuradas - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para o delito de roubo – Penas e regime inicial fixados com critério – Recursos não providos.

APELAÇÃO CRIMINAL (réu Raul) - Latrocínio - Provas colhidas durante a fase de investigação não confirmadas sob o crivo do contraditório – Impossibilidade de manutenção da condenação – Exegese do artigo 155, do Código de Processo Penal – Absolvição do réu que se impõe na forma do art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal